Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-54.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008944-54.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELIRIA DOS SANTOS SALES - CPF: 294.294.552-49 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S.A (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1008944-54.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Beliria dos Santos Sales.

Apelado:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A falta de prévio requerimento administrativo para pagamento da indenização relativa a seguro decorrente de invalidez permanente não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1008944-54.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Beliria dos Santos Sales.

Apelado:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Beliria dos Santos Sales, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização securitária movida em face do Bradesco Vida e Previdência S.A., indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que o requerimento administrativo prévio, no caso do seguro de vida em grupo, não é necessário para ingressar com a ação judicial. Aduz que a decisão fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa. Afirma que o indeferimento da petição inicial baseado na falta de comprovação de prévio requerimento administrativo do seguro privado viola o acesso à jurisdição. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito independentemente de apresentação de pedido administrativo prévio à seguradora.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1008944-54.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Beliria dos Santos Sales.

Apelado:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

V O T O

Infere-se dos autos que Beliria dos Santos Sales manejou ação de indenização securitária em desfavor do Bradesco Vida e Previdência S.A., pleiteando o recebimento integral da indenização prevista na apólice de seguro, decorrente da invalidez permanente.

Aduz que labora para a empresa Mafrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos Ltda., desde 22.01.2004, na função de auxiliar de serviços gerais, sendo que na contratação, aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre o apelado e a empresa empregadora. Afirma que no curso do contrato de trabalho, foi acometida de doenças ocupacionais incapacitantes ocasionadas por movimentos rápidos e repetitivos pelo esforço físico intenso, pressão nos ombros superiores, excesso de peso, postura incorreta e posições incômodas, que lhe resultou incapacidade para o trabalho.

O d. magistrado, ao receber a petição, determinou que a autora emendasse a inicial para comprovar a negativa de pagamento do seguro pelo seguradora apelada, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição. (id. 132977776).

Decorrido o prazo sem manifestação da parte autora, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id. 132977778).

Inconformada, a apelante sustenta que o requerimento administrativo prévio, no caso do seguro de vida em grupo, não é necessário para ingressar com a ação judicial.

Aduz que a decisão fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, sendo que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Afirma ainda, que o indeferimento da petição inicial baseado na falta de comprovação de prévio requerimento administrativo do seguro privado viola o direito de acesso à jurisdição.

Pois bem. De prêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar, além da declaração de hipossuficiente (id. 132977765), cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social que demonstra ser auxiliar de serviços gerais (id. 132977767), cópia da fatura de água e esgoto no valor de R$ 74,35, o que denota, a princípio, ser pessoa de parcos recursos financeiros, enveredando à concessão do benefício.

Diante disso,
defiro a justiça gratuita
.

Visto isso, a questão cinge-se na verificação da necessidade do prévio requerimento administrativo com a consequente negativa da seguradora ré, para que a beneficiária de seguro de vida possa requerer em juízo o pagamento de indenização securitária.

Como dito anteriormente, foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de comprovar que a agravante buscou o recebimento da indenização pela via administrativa. Todavia, o prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento da demanda nas ações que buscam a cobertura securitária frente à seguradora, salvo quando se tratar de cobrança de seguro obrigatório DPVAT (
STF,
RE n. 631.240/MG
).

Assim, no presente caso, a apelante pleiteia a indenização securitária decorrente do seguro de invalidez permanente prevista em contrato de seguro em grupo, não podendo sofrer limitação o seu direito de acesso ao Poder Judiciário, mormente quando observado o texto do art. 5º, inc. XXXV, da CF/88 que assim dispõe:
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Deste modo, a falta de prévio requerimento administrativo de pagamento da indenização relativa a seguro de vida em grupo não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em virtude do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO.

(...) 2
. Em conformidade com o art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação. A jurisprudência pátria excepciona essa regra apenas em casos específicos, como dos pedidos de concessão de benefícios previdenciários e do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), o que não é o caso dos autos.
(...)”.
(TJDF, RAC n. 07182331120198070020, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 29.9.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIA ADMINISTRATIVA. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE.
O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para que se possa demandar em juízo o pagamento de indenização securitária oriunda de seguro de vida em grupo.
Caso em que a sentença julgou extinta a ação por falta de interesse em agir da parte autora ante a ausência de pedido administrativo. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS, RAC n. 50032227020208216001, 6ª Câm. Cível, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, j. 16.12.2021 – negritei e grifei).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL - DESNECESSIDADE - TESE FIXADA PELO STF - RE 631.240/MG - INAPLICABILIDADE - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - SENTENÇA CASSADA.
I - Ausente exigência legal para o prévio requerimento administrativo para propositura de ação judicial para recebimento de seguro de vida em grupo, não há de se falar em ausência de interesse de agir a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. II - Não há de se falar em aplicação ao caso do julgado do Supremo Tribunal Federal "RE 631.240/MG
"
.

(TJMG, RAC n. 1.0000.21.093179-6/001, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 07.07.2021 – negritei).

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO “SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

(...)
O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988).

(RAC n. 1021665-43.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.03.2022 – negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. No julgamento dos Recursos Extraordinários nºs. 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias, sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento de demanda que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida.

2. Logo, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, por não ter havido a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré.
”

(RAC n. 1011990-85.2021.8.11.0055, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.07.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo com a comprovação da negativa de pagamento do seguro pelo apelado, reconhecendo-se o interesse de agir da autora no presente caso, e determinando o regular prosseguimento da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022